Tribunal: TJBA
Processo: 8042231-22.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042231-22.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS CASTRO DE SOUZA

Advogado(s)
:
DILSON RAIMUNDO DE SOUZA PEREIRA JUNIOR

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO, FERNANDA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE NÃO ACOLHE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REPACTUAÇÃO QUE REDEFINIU O INÍCIO DO LUSTRO PRESCRICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA E FALTA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. CITAÇÃO QUE OBSERVOU O
ITER
PROCEDIMENTAL EXIGIDO PELO ART. 227 DO CPC/1973. NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL QUE SE CONSTITUI COMO ATO SUBSEQUENTE À CITAÇÃO. VÍCIO SUPRIDO PELO POSTERIOR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. EXECUTADO QUE EXPÕE SUAS TESES, SEM DEMONSTRAR EFETIVO PREJUÍZO À DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE INSANÁVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DIVERSAS PARALISAÇÕES QUE NÃO PODEM SER IMPUTADAS AO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE DESPACHO DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
A
gravo de Instrumento
nº
8042231-22.2022.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
LUIZ CARLOS CASTRO DE SOUZA
e Agravado
BANCO DO NORDESTE DO BRAS
I
L SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em
NEGAR

PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA